Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-63.2021.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000607-63.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS DIAS DOS SANTOS - CPF: 061.469.341-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO
PRIVILEGIADO
DE DROGAS
E DESOBEDIÊNCIA
.
RECURSO DEFENSIVO
.

1.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
§ 4°
,
DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA
LEX
. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS
POLICIAIS MILITARES
QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. INACOLHIMENTO. ORDEM CLARA DE
PARADA DADA POR AGENTES POLICIAIS. DESCUMPRIMENTO DELIBERADO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. CONDENAÇÃO MANTIDA.

3
.

O AFASTAMENTO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE.

4.

PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.

5.
RECURSO
DESP
R
O
V
IDO
.

1.
É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que o prenderam em flagrante, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico
privilegiado
de drogas e não por uso de entorpecente.

2.
Restando demonstrado que os agentes policiais emitiram ordem clara de parada, tanto de forma verbal quanto por sinais luminosos e sonoros, sendo essa ordem desobedecida pelo réu, configura-se o crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal.

3
.
A pena pecuniária prevista no preceito secundário da norma é obrigatória e deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49, caput

e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 citado Codex, como também a situação econômico-financeira da condenada, o que foi observado nestes autos.

4.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

5. Re
curso

des
p
rovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Dias dos Santos
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1
000607-63.2021.8.11.0006
, pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
/
MT
,
conden
ando
-
o
pela prática do crime de tráfico
privilegiado
de drogas
e desobediência
(art. 33,
§ 4°
, da Lei n. 11.343/2006
e art. 330 do Código Penal
),
à pena de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 427 (quatrocentos e vinte e sete)
dias
-
multa
,
à razão de 1/30 (um tri
nta avos
) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

O
apelante
, com base nas razões
recursais
que se encontram
no
ID

2
31610707,

postula
: (i)
a desclassificação do crime de tráfico de drogas privilegiado para o delito capitulado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (
ii
)
sua
absolvição do crime de desobediência, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal;
(
iii
)
o afastamento ou a redução da pena de multa, em razão de sua hipossuficiência; e, por
fim, (
iv
)
prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões que estão no ID
2
31610713
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
2
388866172
,
segu
e
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
constante
no ID
2
31610663
, narra os fatos desta forma:

[...]

1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de setembro de 2020, por volta das 23h30min, na Rua de Todos os Santos, Bairro Vila Irene, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT,
LUCAS DIAS DOS SANTOS
, com consciência e vontade, desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data e hora supracitadas policiais militares do GAP do 6º BPM realizavam rondas no logradouro em questão, conhecido por ter pontos de comercialização de entorpecente, quando visualizaram o denunciado em atitude suspeita, o qual, ao perceber que iria ser abordado, empreendeu fuga, ocasião em que lhe foi dada ordem de parada, inclusive com a utilização de sinais sonoros e luminosos das viaturas.
Infere-se que o indiciado não acatou a ordem dos policiais e pulou o muro de uma residência.

Assim agindo, o indiciado desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos no exercício de suas funções, incorrendo no crime do art. 330 do Código Penal.

2º FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias
de tempo, na residência particular localizada na Rua de Todos os Santos, s/n., Bairro Vila Irene, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT,
LUCAS DIAS DOS SANTOS
, com consciência e vontade, trazia consigo, guardava ou tinha em depósito, para fins de traficância,
20 (vinte) porções de substância
análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como
maconha
, totalizando
24,667g (vinte e quatro gramas e seiscentos e sessenta e sete miligramas)
, bem como
38 (trinta) porções de cocaína
, totalizando
26,689g (vinte e seis gramas e seiscentos e oitenta e nove centigramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se que os policiais militares conseguiram alcançar e deter o denunciado no interior da casa em que ele tentou se esconder, sendo que em revista pessoal foram encontradas 08 (oito) porções de cocaína e o valor de R$ 80,00 (oitenta reais) em notas trocadas.

Ato contínuo, foram realizadas buscas pela casa, logrando êxito em localizar as demais substâncias apreendidas dentro de um fogão.

Evidenciou-se a partir da natureza, da forma como as substâncias estavam aprontadas e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como da conduta e dos antecedentes do denunciado, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida
tratava-se
de maconha e cocaína, substâncias de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a
Portaria n
úmero
344/98, da ANVISA.

[...]
.

Destaques no original

A autoria e a materialidade do crime de tráfico
privilegiado
de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada e não há insurgência do apelante em relação a essa temática.

Consoante consta do relatório,
o
apelante postula
a desclassificação do crime de tráfico
privilegiado
de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que as drogas apreendidas se destinavam ao seu consumo pessoal
.

Todavia, ressai destes autos que há elementosprobantesque demonstram, à saciedade, a destinação mercantil da droga apreendida, conforme se infere da prova oral produzida em ambas as fases processuais, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que foi reproduzida na sentença condenatória da seguinte forma:

[...]

3. Ouvida em juízo, a testemunha
policial militar
Sgt
.
Wainsteim
José Lino Muniz de Farias
confirmou os fatos constantes dos autos, no sentido de que
estavam fazendo rondas pelo bairro, em local onde já tinham notícias de movimento intenso de tráfico de drogas e de usuários
, quando visualizaram uma pessoa que, ao perceber a viatura, fugiu
à
pé e transpôs um muro, mesmo após verbalização de parada e acionamento de sinais luminosos e sonoros da viatura. Foi feita a perseguição e o acusado entrou numa residência; a polícia ingressou no imóvel e abordou o acusado,
encontrando com ele porções de drogas e dinheiro, e mais drogas foram encontradas na casa
. Asseverou que já fez outro flagrante na mesma residência, não se recorda se era o mesmo acusado.

4. O
policial militar Luiz Augusto Silva Magalhães
prestou, em juízo,
depoimento semelhante
, acrescentando que
a droga foi encontrada no bolso do acusado, e o restante na geladeira ou no fogão
.

5. O
policial militar Rodrigo Barbosa da Silva
também confirmou, em juízo, que houve
sinalização e verbalização de parada, mas o suspeito correu e pulou o muro para dentro da residência, tendo sido perseguido e foi preso dentro do quarto
; que foram encontradas
drogas com o réu e mais outras drogas na casa; que o local era conhecido como ponto de tráfico de drogas
, mas que nunca prendeu o acusado antes.

6. O
policial militar Rodrigo da Silva Brandão
afirmou, em juízo, que estavam em patrulhamento no
bairro Vila Irene, conhecido por ter várias “bocas de fumo”
, e na Rua dos Santos avistou um indivíduo, que empreendeu fuga e pulou o muro, mas foi localizado homiziado numa residência; que ficou responsável pela segurança das motocicletas, mas
os companheiros fizeram busca e encontraram cocaína com ele, e na residência encontraram mais cocaína e maconha.
[...
]
.

Destacamos

Infere-se, pois, dos depoimentos
judiciais
dos pol
iciais militares

Wainsteim
José Lino Muniz de Farias, Luiz Augusto Silva Magalhães, Rodrigo Barbosa da Silva e Rodrigo da Silva Brandão, acima reproduzidos, que,
ao
realizarem
rondas por um bairro
onde havia notícias de movimento do comércio malsão e de usuários, visualizaram um indivíduo que, ao notar a presença da viatura, empreendeu fuga
a
pé
e pulou um muro,
inclusive após ordem de parada.

Seguem narrando que foi realizada a perseguição
do

apelante

e este
adentrou em uma residência,
ond
e os agentes públicos ingressaram e
conseguiram abordá-lo
, sendo localizadas
consigo algumas
porções de entorpecentes e dinheiro
em espécie
,
e em diligências contínuas
foram encontra
das
outras
porções de drogas em sua

resid
ência
.

Como se sabe, o simples fato de o apelante negar que a droga tinha destinação mercantil não tira a credibilidade dos depoimentos dos
policiais militares
como testemunhas, porque nas condiç
ões

de funcionário
s

público
s
que
são
,
goza
m
de fé pública e sua
s
declaraç
ões
presume-se verdadeira
s
até prova em contrário. Outrossim, está claro que
Lucas
tenta se esquivar da responsabilização criminal, haja vista que não há qualquer evidência nestes autos de que
os agentes públicos tenham
prestado ta
is
declaraç
ões
a fim de incriminá-lo injustamente.

Aliás, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente a apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Além disso, com relação ao pleito de desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes, é importante destacar que a despeito dessa versão, foram produzidas provas suficientes para se afirmar que a droga era destinada à comercialização, considerando a significativa quantidade de entorpecente apreendido (
20 porções de maconha e 38 porções de cocaína
).

De outro prisma, ainda que tivesse ficado comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo. A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”
.

O Ministério Público, por outro lado, se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que, como dito acima, alegou ser apenas usuário de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir, ficando evidenciado que a droga apreendida tinha como destino a mercancia ou mesmo o fornecimento gratuito para terceiro, é imperativa a manutenção da condenação de
Lucas
pelo crime tipificado no art. 33,
§ 4°
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes.

Em outra vertente, o apelante postula sua absolvição do crime previsto no art. 330 do Código Penal, sob o argumento de que
“
empre
endeu fuga antes da verbalização de parada e acionamento de sinais luminosos e sonoros da viatura
”
.

Conforme mencionado em linhas volvidas, os agentes públicos relataram que ao avistar o apelante, ele empreendeu fuga, momento em que deram ordem de parada a ele, bem como acionaram os sinais luminosos e so
noros
e, ainda, assim,
Lucas
optou por não acatar a ordem e seguiu empreendendo fuga, sendo posteriormente interceptado.

Ressalta-se que, no tocante à análise probatória, a palavra dos agentes públicos, especialmente quando coerente e convergente, possui credibilidade no contexto dos delitos relacionados à atuação policial, salvo se existirem elementos que infirmem tais declarações, o que não é o caso dos autos. Não há indícios de má-fé ou qualquer outro fato que comprometa a lisura da atuação dos policiais ou de seus depoimentos.

O crime de desobediência se configura quando o agente, ciente de uma ordem legal emitida por funcionário público no exercício de sua função, se recusa a cumpri-la. No presente caso, restou demonstrado que a ordem de parada foi emitida de forma clara, tanto verbalmente quanto por meios visuais e sonoros. O fato de o apelante ter optado por não obedecer a essa ordem e empreender fuga caracteriza, de maneira indubitável, a desobediência prevista no art. 330 do Código Penal.

É importante ressaltar que a alegação do apelante de que teria empreendido fuga antes de ter ciência da ordem de parada não encontra amparo nos autos. A narrativa constante do processo demonstra que a ordem foi dada em momento anterior à decisão do apelante de não
a acatar
, sendo, portanto, cabível a tipificação do crime de desobediência.

Portanto, a conduta do apelante foi devidamente comprovada, ajustando-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 330 do Código Penal. Os elementos probatórios dos autos são firmes e suficientes para sustentar a condenação, inexistindo qualquer dúvida razoável quanto à materialidade e autoria do delito.

Noutr
o vértice
, igualmente, não merece guarida o pleito do apelante objetivando o afastamento ou, subsidiariamente, a redução da pena de multa, porquanto a referida condenação decorre da aplicação dos preceitos secundários dos crimes pelos qua
is
ele foi
condenad
o
.

Como se sabe para a fixação da pena pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, também, guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, obedecer ao critério trifásico de aplicação de pena, bem como observar as disposições contidas no art. 59 e 68 do Código Penal.

Com efeito, em relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 33, nos seguintes termos:
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

No caso destes autos, o número dos dias-multa impostos na sentença condenatória é equivalente àquele atribuído a pena privativa de liberdade estabelecida
ao
apelante, atendendo, desse modo, o critério trifásico previsto no art. 68 do Código
Penal. Ademais, o valor unitário da pena pecuniária foi fixado na fração mínima de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos, considerando-se a sua capacidade econômica.

Diante disso, impõe-se concluir que o pedido de afastamento ou, subsidiariamente, de redução da pena de multa aplicada
ao
apelante, não pode ser acolhido, uma vez que está proporcional à pena de reclusão
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em con
son
ância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Lucas Dias dos Santos
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024